Tribunal: TJPA
Processo: 0846969-14.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846969-14.2021.8.14.0301

APELANTE: TEMIS DE BARROS COELHO SARMENTO, IASMIM ANDRADE SARMENTO

APELADO: CESAR DE BARROS COELHO SARMENTO, IASMIM ANDRADE SARMENTO, DENNIS DE BARROS COELHO SARMENTO, SOLIDA CONSTRUCAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS DE ALTERAÇÃO SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS DE COTAS. VÍCIO DE VONTADE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO CÍVEL. DEMONSTRADA QUE A TRANSFERÊNCIA DE COSTAS REGISTRADA NA JUCEPA DIFERE DA ASSINADA ANTERIORMENTE, MOSTRA-SE COMPROVADA A PERTINÊNCIA ABSTRATA DA PRETENSÃO INICIAL COM O DIREITO MATERIAL CONTROVERTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0846969-14.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: IASMIM ANDRADE SARMENTO

AGRAVADA:
TEMIS DE BARROS COELHO SARMENTO

INTERESSADOS:
CÉSAR DE BARROS COELHO SARMENTO, SOLIDA CONSTRUCAO LTDA - EPP E DENNIS DE BARROS COELHO SARMENTO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(
Id. 14611406
) interposto por
IASMIM ANDRADE SARMENTO
em face da decisão monocrática (
Id. 14639014
), que
CONHECEU DEU PROVIMENTO ao recurso de TEMIS DE BARROS COELHO SARMENTO.

Na origem, alega a parte autora, que era sócia majoritária da SOLIDA CONSTRUCAO LTDA - EPP, mas retirou-se da sociedade em 2018, dividindo as cotas sociais em favor de seus quatro filhos.

No entanto, dois deles, CÉSAR DE BARROS COELHO SARMENTO e DENNIS DE BARROS COELHO SARMENTO, contrariando o acordo estabelecido pela família, alteraram os contratos sociais a partir de 2019, conforme narrativa da inicial, agindo com dolo e má-fé.

O juízo entendeu que a apelante era parte ilegítima, pois já estava fora do quadro societário, nos termos que segue:

(...)

DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM

A legitimidade, seja ela ativa ou passiva, deve ser analisada através da narrativa dos fatos descritos na petição inicial e dos documentos trazidos aos autos. Trata-se de matéria de ordem pública que não está subordinada à fase probatória, por isso, pode ser analisada em qualquer fase do processo, não importando isso em cerceamento de defesa, nem se sujeita a preclusão.

Conforme relatado, a ilegitimidade ativa já havia sido percebida por esse juízo desde o recebimento da inicial, mas, por respeito ao artigo 10 do CPC, abriu-se espaço ao pronunciamento da autora sobre esse tema, tendo as partes, por iniciativa própria, apresentado contestação e réplica.

De todo modo, a matéria também foi arguida em preliminar da contestação apresentada a qual, portanto, merece acolhida pelas razões que passo a expor.

A inicial pretende nulificar uma série de contratos sociais, alegando que o segundo e terceiro réus agiram de má-fé ao alterá-los. A peça de arranque é bem clara em delimitar o objeto litigioso: foram 13 contratos registrados na JUCEPA entre 27/09/2019 e 25/05/2021 supostamente eivados de dolo.

No entanto, foi acostada com inicial uma alteração contratual datada de 2018 (ID 318666263) na qual a autora, Sra. Themis Sarmento, se retirara da sociedade limitada, dividindo as suas quotas sociais em favor de seus filhos exatamente como descrito na inicial.

A própria exordial usando o adequado tempo verbal afirmara que “a autora era sócia majoritária da empresa requerida”. Em outras palavras, desde 2018, a requerente já não mais integrava a sociedade empresária, não possuindo, portanto, legitimidade ativa para, em 2021, formular o presente pedido em nome próprio, porém pleiteando direito de terceiros (artigo 18 do CPC)

E mais, não socorreria a autora a alegação de que o referido contrato não está produzindo efeitos (ID 42407043) uma vez que a alteração contratual de 2018 (ID 318666263) não teve sua validade e eficácia questionada na presente demanda.

Do mesmo modo, a tentativa de um possível aditamento da inicial na réplica só corrobora a ilegitimidade ativa identificada anteriormente por este magistrado, sendo incabível a inclusão de outras pessoas no polo ativo nesta fase processual. Explico.

Forçoso reconhecer que por força do artigo 321 do Código de Processo Civil, o magistrado determinará a emenda à inicial, apenas quando não atenda aos requisitos previstos nos artigos. 319 e 320, do mesmo diploma processual, ou quando apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da causa. Com efeito, não se inclui entre as hipóteses que permitem a emenda por ilegitimidade ativa ou passiva no curso da demanda.

Ademais, por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, insculpido no artigo 108 do Código de Processo Civil, após a contestação, torna-se defeso às partes modificar a composição dos pólos da relação jurídica processual estabelecida, salvo no caso das substituições permitidas na lei, o que não é o caso dos autos. Sobre o tema, convém trazer a lume a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

"É vedado, salvo nos casos expressos em lei, a sucessão voluntária das partes e de eventuais intervenientes no curso do processo. É a regra da estabilidade subjetiva do processo (perpetuatui legitimationes)”.

Outrossim, deve-se destacar que consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a substituição das partes não pode ser utilizada como sucedâneo para suprir vício de ilegitimidade de parte, o que ocorreria no caso em análise caso fosse acolhida a tese de aditamento da exordial na réplica. Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

Processo civil. Recurso especial. Ação de depósito. Banco do Brasil. Mandatário. Modificação do pólo ativo da demanda. - Ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, sob pena de ser reconhecida a ilegitimidade de parte. - O Banco do Brasil, neste processo, ajuizou ação de depósito em nome próprio e não como mandatário da Conab. - É vedada a modificação do pólo ativo após a citação do réu, não podendo a substituição de partes ser utilizada como sucedâneo para suprir a ausência de legitimidade para propositura da ação. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 617.028/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2005, DJ 02/05/2005, p. 344)

PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NÃO PREVISTA. O reconhecimento da ilegitimidade ativa não pode ser concebido como simples erro na petição inicial, passível de correção. Iniciado o processo sob uma titularidade, a alteração no pólo ativo, por meio de emenda, corresponderia a uma substituição processual, mormente quando é determinada após a citação, hipótese expressamente vedada, salvo exceções não presentes no caso, a teor do artigo 264 do CPC Recurso provido. (STJ, REsp 758622/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 366)

Portanto, a ilegitimidade passiva ad causam é defeito incorrigível, que acarreta a inviabilidade da ação, impossibilitando, dessa forma, o exame do mérito da causa, pelo magistrado, impondo seja extinto, de plano, o processo por ser a ação era defeituosa desde o nascedouro.

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa ad causam da autora, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o comparecimento espontâneo da ré, evitando o enriquecimento ilícito e conforme critérios do artigo 85, §2º do CPC.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos obedecidas as cautelas de praxe.

Publique. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022

CÉLIO PETRONIO D’ ANUNCIACÃO

Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e empresarial da Capital

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, aduzindo que era detentora de 90% das quotas sociais, reuniu com sua sócia (e ora apelada) e, em conjunto, definiram como deveria ocorrer a transferência das quotas sociais, de modo que ambas se retirassem, o quadro social passaria a ser composto por CÉSAR SARMENTO, DENIS SARMENTO, PAULA SARMENTO e JARBAS SARMENTO FILHO.

Afirma que foi enganada pelos apelados, que se valeram de sua condição de idosa para tal.

Alega que possui legitimidade para pleitear o reconhecimento da nulidade de ato realizado em seu nome por ardil e contra sua vontade e que o ato de alteração do quadro societário, portanto, é nulo, porque fruto de uma violação ao direito da apelante e, como nulo, não pode gerar efeitos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão.

Em sede de recurso adesivo (ID 12630245), os requeridos pleiteiam unicamente a majoração dos honorários advocatícios para, no mínimo, 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas da parte requerida apresentadas no ID 12630243.

A parte autora não apresentou contrarrazões, consoante Certidão ID 12630245.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS DE ALTERAÇÃO SOCIAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA OU DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE ATIVA DA APELANTE PARA ANULAR NEGÓCIO JURÍDICO DO QUAL FEZ PARTE. RETORNO AO JUÍZO DE PISO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
(ID 13936295
)

Inconformada
IASMIM ANDRADE SARMENTO interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. 14639014
) arguindo que a monocrática incorreu em erro in procedendo, no julgamento monocrático, por inexistirem circunstâncias autorizadoras do julgamento monocrático.

Sustenta que a RETIRADA DA RECORRIDA DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA SÓLIDA POR MEIO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO QUESTIONADA, torna do ato válido e EFICAZ NAS RELAÇÕES PESSOAIS E OBRIGACIONAIS EXISTENTES ENTRE OS SIGNATÁRIOS, tornando a autora/Apelante parte ilegítima.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a decisão monocrática.

TEMIS DE BARROS COELHO SARMENTO apresentaram contrarrazões no ID.
15020419
afirmando que não merece prosperar o recurso, porque a agravante manipula os fatos para construir seu argumento, mas a ausência de direito é revelada pelos documentos anexados à inicial.

Diz que embora a agravada desejasse retirar-se da sociedade, sua vontade era de conhecimento de todos e foi declinada no instrumento denominado ALTERAÇÃO CONTRATUAL N. 9 DA SOCIEDADE SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA (id n. 31866263), doravante indicado apenas como Contrato n. 9.

A exordial e os documentos que a acompanham demonstram que a vontade da agravada foi lesada pela conduta da agravante e dos corréus, que alteraram o quadro societário em abuso da confiança que a agravada tinha em relação aos corréus.

Destaca que a agravada declarou por meio de escritura pública que o ato de alteração contratual foi feito à sua revelia e por meio de ardil aproveitando-se de sua condição de idosa e mãe.

Prossegue dizendo a Ré/Agravante não refutou os fatos, tendo apenas apontado a ilegitimidade ativa da agravada.

Neste raciocínio, a vítima de ardil é a legitimada para contestar o ato e apontar sua nulidade. considerando-se que, apenas aquele que teve sua confiança violada pode declarar que sua vontade seria diversa da realizada e denunciar a nulidade do ato com base na disposição do art. 167, §1º, I e II ou na disposição do art. 171, II, ambos do Código Civil.

Aponta que o ardil está documentado, poque o Contrato Social de n. 09 nunca foi efetivado e nem levado a registro. Em seu lugar foi registrada na JUCEPA a alteração n. 20000635289, datada de 09/12/2019, SEQUER ASSINADA, em que a sociedade é transferida integralmente para DENNIS SARMENTO e CESAR SARMENTO.

Finalmente, pede o desprovimento do recurso.

Em 31/08/2023, o Escritório SILVEIRA ATHIAS SORIANO DE MELO BENTES LOBATO E SCAFF – ADVOGADOS informa que foi encerrado o patrocínio da autora/apelante/agravada com a sociedade, sendo cassados todos os poderes outrora outorgados para defesa de seus interesses.

No Id. 16061869, considerando que não houve a habilitação de novos patronos, determinei a suspenção dos autos, com base no art. 76 do Código de Processo Civil, e por conseguinte determino a intimação pessoal da parte TEMIS DE BARROS COELHO SARMENTO para que regularize a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 111 c/c art. 76 do CPC.

Intimada a Autora/Agravada no Id. 16419676 e decorrido o prazo sem manifestação, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO

Dispõe o art. 76, do CPC:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Segundo a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é
verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido.

No tema, leciona Fredie Didier Jr.:

"Sem olvidar o direito positivo, e considerando a circunstância de que, para o legislador, carência de ação é diferente de improcedência do pedido, propõe-se a análise das condições da ação, como questões estranhas ao mérito da causa, fique restrita ao momento de prolação do juízo de admissibilidade inicial ao procedimento. Essa análise, então, seria feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial (in status assertionis). 'Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação'. O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade que já seria problema de mérito.

Não se trata de um juízo de cognição sumária das condições da ação, que permitiria um reexame pelo magistrado, com base em cognição exauriente. O juízo definitivo sobre a existência das condições da ação far-se-ia nesse momento: se positivo o juízo de admissibilidade, tudo o mais seria exame de mérito, ressalvados fatos supervenientes que determinassem a perda de uma condição da ação. A decisão sobre a existência ou não da carência de ação, de acordo com esta teoria, seria sempre definitiva. Chama-se de teoria da asserção ou da prospettazione." (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Bahia: JusPodivm, 9ª ed., 2008, p. 217).

No mesmo norte é o entendimento do Colendo STJ:

"A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial." (STJ - REsp 753.512 - (2005/0085707-8) - 4ª T. - Relator: Ministro João Otávio De Noronha - DJe 10.08.2010 - p. 1356).

"Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in statu assertionis (" teoria da asserção "), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária." (STJ - Resp n. 200201177112 - (470675 SP) - 2ª T. - Relator: Ministro Humberto Martins - DJU 29.10.2007 - p. 00201).

Os requisitos de validade do negócio jurídico estão relacionados no art. 104 do Código Civil, sendo eles agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Além dos citados requisitos, a doutrina e a jurisprudência pátria, balizados no princípio da autonomia da vontade, têm igualmente considerado o elemento volitivo do agente para aferição quanto à validade do ato jurídico.

A partir dessa perspectiva, tem-se que, somente serão considerados válidos os atos que, além de observarem os requisitos previstos no Código Civil, forem praticados de forma livre, consciente e desembaraçada. Em outros termos, não é considerado válido o negócio que estiver impregnado de malícia ou vício, que ofenda a boa-fé e a autonomia privada das partes.

Nesse sentido, leciona a jurisprudência pátria:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE LOTE. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (CPC, ART. 333, I). FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Segundo o art. 104 do CC, qualificam-se como requisitos de validade do negócio jurídico: a) o agente capaz; b) o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, não se contrapondo à lei, à moral ou aos bons costumes; c) a forma adequada (prescrita ou não defesa em lei); e d) a vontade exteriorizada conscientemente, de modo livre e desembaraçado, não podendo estar impregnada de malícia ou vício, em respeito à boa-fé e à autonomia privada.
2. Várias as causas que podem truncar/deturpar/coibir a vontade, "denominando-se vícios de consentimento, ou defeitos de vontade, sendo desvios que levam a manifestar um juízo ou pretensão que interiormente não se desejou, ou que não se emitiria se tivesse a parte ciente de seu real conteúdo" (RIZZARDO, Arnaldo, Parte geral do código civil, 2011, p. 437). Acerca do tema, disciplina o art. 171 do CC que "além dos casos expressamente previstos em lei, é anulável o negócio jurídico: I – por incapacidade relativa do agente; II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores".

(...)” (Acórdão n.842916, 20111110009268APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 21/01/2015, Publicado no DJE: 28/01/2015. Pág.: 180)

Assim, quando a vontade que dá origem ao negócio for malformada ou mal externada, ocorre o chamado vício de vontade ou de consentimento, que pode ou não macular o ajuste firmado entre as partes, tornando-o suscetível de anulação.

No caso, o pedido de nulidade das alterações contratuais referidas nos autos, se escoram na fraude por vício de vontade, eis que TEMIS DE BARROS COELHO SARMENTO comprova no ID. 31866263 - (Doc. 06 Certidão SOLIDA 2014 a 2019), que subscreveu alteração contratual com todos os interessados em 13/09/2028 transferindo por doação as suas cotas para seus filhos DENNIS DE BARROS COELHO SARMENTO, CESAR DE BARROS COELHO SARMENTO, JARBAS DA SILVEIRA COELHO SARMENTO FILHO e PAULA MALVINA COELHO SARMENTO DA COSTA FILHO.

Ocorre que na ALTERAÇÃO CONTRATUAL da sociedade SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA registrada na JUCEPA

juntada no Id. Num. 12630158, datada de 09 de dezembro de 2019, contou com a cessão de INTEGRALIDADE DE suas cotas, avaliadas em R$3.330.000,00 (Três Milhões Trezentos e Trinta Mil Reais) em
favor EXCLUSIVO de DENNIS DE BARROS COELHO SARMENTO.

O abuso de confiança mencionado pela Autora/Agravada se reforça devido a alteração contratual juntada no Id. Num. 12630158 ter ocorrido no período de Pandemia e ter se realizado por meio digital,
sem a possibilidade de se ter certeza que foi a Autora que subscreveu o documento
.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que há pertinência subjetiva na alegações de TEMIS DE BARROS COELHO SARMENTO, por ser a TITULAR à época das cotas, possuindo o direito legítimo de exigir o cumprimento de sua manifestação de vontade representada na Alteração contratual juntada no ID. 31866263 - (Doc. 06 Certidão SOLIDA 2014 a 2019), datada de 13/09/2028, transferindo por doação as suas cotas para seus filhos DENNIS DE BARROS COELHO SARMENTO,
CESAR DE BARROS COELHO SARMENTO, JARBAS DA SILVEIRA COELHO SARMENTO FILHO e PAULA MALVINA COELHO SARMENTO DA COSTA FILHO
.

Destaque-se que, o artigo 171, inciso II, do Código Civil estabelece que, além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico por vício de vontade decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Neste aspecto,
TEMIS DE BARROS COELHO SARMENTO
é legítima para pleitear em juízo a anulação do negócio jurídico. Sobre o tema, Fredie Didier ensina:

10.3. Legitimação para agir

10.3.1. Noção

A todos é garantido o direito constitucional de provocar a atividade jurisdicional, mas ninguém está autorizado a levar a juízo, de modo eficaz, toda e qualquer pretensão, relacionada a qualquer objeto litigioso. Impõe- se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida.

Surge, então, a noção de legitimidade ad causam.

A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os "pressupostos processuais" subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo.
É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.

É a pertinência subjetiva da ação, segundo célebre definição doutrinária.

A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade ad causam ou capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, "decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso" [...].

(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento - 19. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017).

E ainda a jurisprudência pátria, leciona que se há o negócio jurídico e a parte invoca a ausência de um dos seus elementos, como no caso o preço, não se pode concluir que se trata de parte ilegítima para a propositura da ação, in verbis:

APELAÇÃO - REIVINDICATÓRIA C/C ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E REPARAÇÃO DE DANOS - PEDIDO DE ANULAÇÃO E/OU DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DO BEM OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA - APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.
Verificado que a ação tem por objeto a anulação e/ou rescisão da compra e venda da colheitadeira, com a consequente restituição à vendedora e ainda perdas e danos, resta equivocada a extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita
, máxime se a parte invoca, em razão da existência do negócio, a ausência de um dos seus elementos, no caso o preço. (Ap 34812/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 02/05/2017)

(TJ-MT - APL: 00010878320038110040 34812/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2017)

DA VÍCIO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais.

Cito julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
"O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Deste modo, submeto o recurso à apreciação do colegiado.

Assim, demonstrados a legitimidade ativa de TEMIS DE BARROS COELHO SARMENTO é impositivo que a sentença seja reformada.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 04/03/2024